Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-85.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026594-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANE FRANCISCA MIGUINS SANTOS - CPF: 041.541.871-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR RAZÕES DE SEXO FEMININO, E, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE – 1.EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS PELA DEFESA – PANDEMIA – RENÚNCIA DO PATRONO DO PACIENTE COM DEMORA PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU A PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JÚRI, ADEMAIS, MARCADO PARA DATA PRÓXIMA – NÃO ACOLHIMENTO – 2.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA, ADEMAIS, EFETIVAMENTE REALIZADA RECENTEMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
EM RAZÃO
DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, IMPUTADO
S
A SUA PESSOA – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REITERAÇÃO DELITIVA E DO SENTIMENTO DE TEMOR POR PARTE DAS TESTEMUNHAS E FAMILIARES DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – TEMOR DAS TESTEMUNHAS E FAMILIARES DA VÍTIMA – ATUALIDADE DA MEDIDA EXTREMA DEMONSTRADA – 5.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, IRRELEVÂNCIA PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR O BENEFÍCIO PRETENDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 7.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além do mais, no caso destes autos, houve interposição pela defesa de recurso ao Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça, além de tramitação realizada em período crítico de pandemia e de haver renúncia do advogado defensivo com demora por parte do paciente para constituir outro profissional da advocacia, circunstâncias, essas, que contribuíram para maior delonga no trâmite processual,
isso
sem contar que a autoridade acoimada de coatora já designou a sessão do Tribunal do Júri para julgamento do paciente em data próxima.

2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise
recente
da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente por parte
do magistrado
que
condu
z
a ação penal
.

3
.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado,
com base em elementos idôneos, ficando demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública
e pela conveniência da instrução criminal
, dianteda gravidade concreta do
s
crime
s
pelo qua
is
está sendo acusado, além da sua reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
, sem que isso redund
e
em violação ao princípio da não culpabilidade
.

4
.

Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do
paciente porque, na hipótese, após
ele
ser colocado em liberdade por conta de outros fatos criminosos houve temor por parte das testemunhas e familiares da vítima
,
ficando demonstrada a necessidade e a
atualidade da custódia cautelar
.

5.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

6.
Os predicados pessoais do paciente além de não comprovados, ainda que assim não fosse,
não teriam
o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros

da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada

Ana Maria Magro Martins
, em favor de
Alex Carvalho d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Ju
iz
da
5ª
Vara da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso preventivamente
no dia 18 de julho de 2019 acusado da prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a
sua convivente
Elaine Francisca
Miguins
Santos, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 4h30
, supostamente por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, por razões de sexo feminino, bem como pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, cuja ação penal tramita perante o juízo acima mencionado sob n. 0000871-36.2017.8.11.0007.

Sustenta a impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar, porquanto está preso preve
ntivamente desde 18 de julho de 2019
;
e ainda não
foi
designada a sessão de
j
ulgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega desídia do Poder Judiciário ao argumento de que a decisão que pronunciou o paciente foi prolatada em 13 de março de 2020
;
e, mesmo com a apresentação de recurso em sentido estrito e recurso especial (com trânsito em julgado em 16 de julho de 2021),
o

processo
encontra-se paralisado
por
aproximadamente um) ano e seis meses, aguardando a designação da sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz
que o
paciente
é
portad
or de bons antecedentes, possui
atividade lícita e residência fixa,
assim como tem colaborado para o deslinde do fato e ficou em liberdade por dois anos, razão pela qual não pode permanecer
preso
com base em decisão genérica violando os princípios da presunção de não culpa e da
contempora
neidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente pelo excesso de prazo e inércia do Poder Judiciário por quase um ano e seis meses e/ou a revogação da prisão em alusão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
durante o recesso forense pelo Desembargador Paulo da Cunha
por intermédio das razões encontradiças no
I
D

154350677
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
155310669
, no qua
l
fez uma breve explanação acerca da situação do paciente
, esclarecendo que “
o feito aguarda a apresentação do rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário, nos termos do art. 422, do CPP.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
157490190
, opin
a
pela denegação da ordem, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (feminicídio) praticado em âmbito doméstico –
1. A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão cautelar
– Sem razão – A interposição do RESE e do RESP, pela defesa, fez com que a 1a fase do processo se alongasse – Ausência de desídia estatal – Defesa que contribuiu com a delonga do trâmite processual – Entre a renúncia do primeiro causídico e o pleito da segunda advogada se passaram 05 (cinco) meses – Processo que se encontra na fase final, aguardando a apresentação de rol de testemunhas e a designação de sessão de julgamento –
Súmula n.º 52, do STJ –
2. A defesa afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP – A d. impetrante argumenta que não restou demonstrado o
periculum
libertatis
– Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação – Medidas Cautelares diversas insuficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o paciente está preso preventivamente desde o dia 18 de julho de 2019 acusado da prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a sua convivente Elaine Francisca
Miguins
Santos, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 4h30, supostamente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões de sexo feminino, bem como pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, e a impetrante sustenta que aquele sofre constrangimento ilegal
pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar, eis que após o trânsito em julgado da decisão confirmatória da pronúncia, o feito permaneceu inerte por cerca de um ano e seis meses sem que tenha sido designada a sessão de J
ulgamento pelo Tribunal do Júri, além de não ter sido realizado durante esse período a reavaliação da necessidade da custódia a cada noventa dias, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no bem lançado parecer encontradiço no ID 157490190,
embora a impetrante alegue que o

paciente está submetid
o
a constrangimento ilegal
por excesso de prazo
tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal, essa tese

não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal correlata, extrai-se
que
a sentença de pronúncia foi prolatada em 14.07.2020;
houve
interposição do
recurso em sentido estrito
contra a decisão de pronúncia
, cujas razões recursais foram apresentadas em 24.10.2020;

em 09.03.2021 este Tribunal de Justiça desproveu o recurso em referência; após, o paciente interpôs
recurso especial contra o acórdão
que manteve
a sentença de pronúncia, o qual não foi admitido, vindo a transitar em julgado no dia 16.07.2021
,
ocasião em que vivenciávamos um momento crítico da pandemia
do corona
vírus com o fechamento das partas dos prédios do Poder Judiciário que ficou por longo período de tele trabalho,
razões pelas quais, embora no exercício do duplo grau de jurisdição e se valendo das vias recursais adequadas, não se pode dizer que não houve contribuição da defesa para
o elastério até
que o processo estivesse apto para que o paciente fosse submetido ao Tribunal do Júri.

Se isso não bastasse,
no dia 07.07.2022, após o trânsito em julgado
do acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa,
o
patrono originário do
paciente renunciou os poderes que lhe haviam sido conferidos (ID 89319329 -
Juri
0000871-36.2017.8.11.0007), tendo a nova defesa técnica do paciente se pronunciado nos autos apenas no dia
06.12.2022
, ocasião em que pugnou
pelo relaxamento de prisão, por excesso de prazo
(ID 105682186 -
Juri
0000871-36.2017.8.11.0007)
, o que também
contribuiu
na
demora para
a realização do julgamento.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público
, sem contar que
, conforme dito acima,
parte da persecução penal se deu durante a pandemia
.

Se isso não bastasse,
ainda que se pudesse falar em eventual excesso de prazo, tal situação se encontraria completamente superada, eis que é possível se
constata
r
do andamento da ação penal no sistema do
PJe
de primeiro grau
, mais precisamente no ID

109540783
-
Juri
0000871-36.2017.8.11.0007
,
que, após as diligências antecedentes necessárias,
o

presidente do feito designou a sessão do Trib
u
nal do J
úri
para julgamento do paciente para
o
dia
24 de março de 2023 às 8h
, de forma presencial, consoante se infere do decisum abaixo colacionado:

Processo
:
0000871-36.2017.8.11.0007.

AUTOR(
A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ALEX CARVALHO DA SILVA

D E C I S Ã O

I N T E R L O C U T Ó R I A

Nos termos do art. 423, inc. II, do Código de Processo Penal, passo a relatar o processo nos seguintes termos:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal com as implicações e gravames das Leis n.º 8.072/90 e n.º 11.340/06, em concurso material (art. 69 do CP) com o crime do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03,

Consta da peça acusatória que no dia 30 de outubro de 2016, por volta de 04h30min, na residência localizada na Rua Palmas, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco “animus necandi”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Elaine Francisca
Miguins
Santos, sua convivente, por razões da condição de sexo feminino.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente, portou arma de fogo tipo pistola, modelo PT 638 PRO AS, marca
Taurus
, Calibre 380, a qual estava com a numeração suprimida.

A denúncia foi recebida em 206/07/2017 – ID. 84163537.

Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação – ID. 84163543.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como não foi realizado o interrogatório do acusado – ID. 84163560.

Em memoriais finais o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado com incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II,

IV e VI do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 e Lei n.º 11.340/2006, bem como pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo [único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003. A Defesa, por sua vez, requereu o decote de todas as qualificadoras.

O acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 e Lei n.º 11.340/2006, bem como pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (id. 84163654).

A Defesa interpôs Recurso em Sentido, tendo o Ministério Público oferecido suas contrarrazões. Após, foram remetidos ao E. TJMT que desproveu o recurso, conforme Acórdão de id. 84163723 – fls. 450/467.

Irresignada
, a Defesa interpôs Recurso Especial, o qual, após parecer do Ministério Público, foi inadmitido, conforme fls. 497/507.

Nos termos do art. 422, do CPP, o Ministério Público, à ID. 106510498 – fls. 542/543, apresentou o rol de testemunhas para inquirição em plenário. A Defesa do acusado se manifestou na fase do artigo 422 do CPP, apresentando rol ao ID. 108939442.

Dou o feito por saneado.

DESIGNO
sessão para julgamento do acusado
ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”
pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 24 de março de 2023, com início às 08h, de forma PRESENCIAL.

Intimem-se o réu, a Defesa e o Representante do Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para comparecerem a sessão de julgamento designada.

DETERMINO a serventia que forneça cópias dos autos para os jurados, conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP.

Providencie a Secretaria as mídias e eventuais objetos apreendidos, conforme solicitado pelo Ministério Público.

No mais, COMUNIQUE-SE o relator do Habeas Corpus de n.º 1026594-85.2022.8.11.0000, acerca da designação da solenidade, com urgência.

Intimem-se e cumpra-se.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito
–

(Destaques no original)

De mais a mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo ou para a análise de determinado pleito, não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como acima foi afirmado, motivo pelo qual não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes
a
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000)
, ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto
a
inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.

Verifica-se
, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– 2.
CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA PARA O ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRIMEIRO GRAU – MANEJO DE 02 HABEAS CORPUS E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PERANTE ESTE EG. SODALÍCIO – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS
– 3.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ
– 4. ORDEM DENEGADA.

1. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser
elastecidos
se o caso concreto assim exigir.

2.
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este
eg
. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito
.

3. Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1007505-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da
razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.
(TJMT,N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,Publicadono DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da
segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade
irrazoável
e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Destacamos

No que concerne à
suposta
violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.

No entanto, impende-se registrar que a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida
pela autoridade acoimada de coatora recentemente no último dia 13 de janeiro de 2023
(ID
107338394
-
Juri
0000871-36.2017.8.11.0007
)
, por conta da periculosidade do paciente decorrente da sua reiteração criminosa
em crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, superando qualquer discussão sobre o assunto.

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do paciente foi levada a cabo, levando em c
onsideração os aspectos fáticos e
processuais não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo
Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no Habeas Corpus n. 18469, deixou
assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/
suspeitos/indiciados
, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

No

que diz respeito
à

alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública
e pela
conveniência da instrução criminal
,
com base nas seguintes razões:

[...]
6
.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Explico.

7.

Analisando os autos, cumpre registrar que o autuado está preso pelo executivo de pena que tramita na Cidade e
Comarca de Sinop/MT, sob o número 6374-09.2015.811.0007.

8.

Ocorre que, as testemunhas que serão inquiridas em juízo demonstraram fundado receio de represália por parte do autor do crime de ser livrar-se solto e, diante disso, temem pelas suas vidas, haja vista terem conhecimento que em breve o mesmo será posto em liberdade e é da alta periculosidade.

9.

A testemunha
Elivanha
informou (declaração de fls. 216) que possui conhecimento de que o acusado não deseja que ela e sua genitora, Sonia, prestem depoimento nos autos, a fim de que não possam informar acerca da vida conjugal que a vítima tinha antes de ter a vida ceifada pelo acusado.

10.

Assim, fica evidente pelas declarações que caso o acusado seja posto em liberdade, poderá causar embaraços à instrução processual.

11.

Pois bem, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

12.

Nessa perspectiva, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus
comissi
delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

13.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão
estampada
nos autos. Nessa esteira, o fumus
comissi
delicti mostra-se evidenciado nos autos.

14.

O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do caso, restando necessária do decreto da prisão preventiva, com fito de assegurar a garantia da Ordem Pública, da Conveniência da Instrução Criminal, bem como da aplic
ação da Lei Penal e Processual.

[...]

19.

In
casu
, o modus operandi descrito é suficiente para retratar a periculosidade do acusado, indicando que sua liberdade resulta em risco à ordem pública, isso porque, a gravidade do fato, aliada aos rigores do cumprimento da pena e a hediondez do homicídio qualificado, fazem prever que, em caso de condenação, o regime inicialmente de cumprimento de pena será o fechado, o que evidentemente ensejará o desinteresse do acusado em aguardar inerte a prolação da sentença.

20.

A periculosidade do autuado também resta averiguada nos autos, pois os crimes praticados pelo acusado – homicídio triplamente qualificado contra sua companheira e porte de arma de fogo de uso permitido
, revestem
de extrema gravidade e nocividade social, bem como que as circunstâncias em que os crimes foram praticados revelam a acentuada periculosidade do agente, justificando, assim, a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar o prosseguimento na atividade ilícita, preservando a segurança e a ordem pública.

[...]

23.

Nessa linha de raciocínio, quanto evidenciado a materialidade delitiva, presente os indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado ainda no modus operandi empregado pelo acusado, fundamenta a necessidade da prisão preventiva no intuito de salvaguardar a ordem pública.

24.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODO DE AGIR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1
. Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade. 2. Na espécie, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modo como o crime foi praticado [...], bem como pela motivação do crime [...].
3. A constrição cautelar também mostra-se necessária para impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente ostenta diversas passagens pelo crime de ameaça, inclusive obteve em seu desfavor várias medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 4. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na hipótese dos autos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (grifo nosso).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E
IV,
C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7.º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito. Precedentes
. 2. Conforme consta dos autos, o denunciado atingiu a vítima com, aproximadamente, vinte e seis golpes de faca nas regiões do tórax e do abdome, além de socos e chute, o que d
emonstra
a
perniciosidade
da ação ao meio social. 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos. 4. A apresentação espontânea do Paciente à autoridade policial, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a decretação da prisão preventiva, nos casos em que a lei a autoriza. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (grifo nosso).

25.

Destarte, ainda que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade provisória como regra, tem-se que a custódia cautelar merece ser decretada, por
estarem
configurados na hipótese o fumus
comissi
delicti, pelos indícios suficientes de materialidade e autoria, e o periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, baseada no modus operandi.

26.

Se isso não
bastasse,
o acusado possui extensa ficha criminal, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 217219, tendo diversos delitos relacionados ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, bem como porte de arma de fogo, estando atualmente preso no Presídio Ferrugem, situado na cidade de Sinop/MT, possuindo em seu desfavor o executivo de pena nº. 6374-09.2015.811.0007, em razão de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

27.

Assim, conclui-se que o acusado é
contumaz na prática de ilícitos, fatores
que, por si só, justifica a prisão preventiva.

28.

Sobre o tema, trago o entendimento do C. STJ:

“
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2
. Ordem denegada”.

29.

Na mesma lógica, é a orientação sedimentada deste Sodalício, conforme consta no
Enunciado n. 6
, do incidente de unificação de jurisprudência n. 101532/2015.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

30.

Portanto, entendo que a o decreto da prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, bem como visando à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

31.

Ante o exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
ALEX CARVALHO DA SILVA, VULGO
“PAQUINHA”
, já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com fund
amento no art. 312, do CPP.
[...].
Dest
aques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente

em razão da gravidade
concreta
do
delito atribuído à sua pessoa
,
pelo
modus operandi
, em tese, empregado, assim como pela sua periculosidade ante a ao histórico criminal que configura a sua reiteração delitiva, além do fato de que as testemunhas terem demonstrado temor quando o paciente foi colocado em liberdade no executivo de pena que cumpria condenações pela prática do crime de trafica de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por conta disso, impende-se reconhecer que, ao menos até o presente momento, agiu corretamente o prolator do édito invectivado, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes que foram imputados ao favorecido.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente, pelo menos até o presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que, como demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social
e a instrução criminal
, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública
, cumprindo asseverar, ainda, que a prisão cautelar não g
uarda relação coma prisão pena, inexistindo, portanto, a propalada violação ao principio constitucional da não culpabilidade
.

No que diz respeito à propalada ausência de
contemporaneidade
sustentada
pel
a
impetrante, constata-se que referida alegação também não deve ser acolhida por esta
Terceira
Câmara Criminal,
tendo em vista que a prisão do paciente foi decretada justamente por conta de sua colocação em liberdade por outros fatos criminosos e isso ter gerado medo nos familiares da vítima e testemunhas que temiam por suas vidas
.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
,
no julgado abaixo
resumido, assim decidiu
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na gravidade concreta da tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, no interior da unidade prisional, enquanto custodiado e, ainda, com base na reiteração delitiva.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 669507 SC 2021/0161882-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
.
Destacamos

Por derradeiro, sem embargo de
a
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
o que não corresponde
a
verdade eis que David possui condenações criminais por crimes de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo,
é necessário ressaltar que
ainda que o paciente possuísse
tais atributos
, isso não teria o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Alex Carvalho da Silva
;

por consequência,
denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Conforme relatado o paciente está preso preventivamente desde o dia 18 de julho de 2019 acusado da prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a sua convivente Elaine Francisca
Miguins
Santos, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 4h30, supostamente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões de sexo feminino
;
bem como pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
sustentando a
impetrante que
ele

sofre constrangimento ilegal
pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar, eis que após o trânsito em julgado da decisão confirmatória da pronúncia, o
processo
permaneceu inerte por cerca de um ano e seis meses sem que tenha sido designada a sessão de J
ulgamento pelo Tribunal do Júri, além de não ter sido realizado durante esse período a reavaliação da necessidade da custódia
do favorecido
a cada noventa dias, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no bem lançado parecer encontradiço no ID 157490190,
embora a impetrante alegue que o

paciente está submetid
o
a constrangimento ilegal
por excesso de prazo
tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal, essa tese

não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal correlata, extrai-se
que
a sentença de pronúncia foi prolatada em 14
de julho de
2020;
houve
interposição do recurso em sentido estrito contra a
sentença
de pronúncia
, cujas razões recursais foram apresentadas em 24
de outubro
2020;

em 09
de março de
2021 este Tribunal de Justiça desproveu o recurso em referência; após, o paciente interpôs
recurso especial contra o acórdão
que manteve
a sentença de pronúncia, o qual não foi admitido, vindo a transitar em julgado no dia 16
de julho de
2021
,
ocasião em que vivenciávamos um momento crítico da pandemia
do corona vírus com o fechamento das p
o
rtas dos prédios do Poder Judiciário que ficou por longo período de tele trabalho
. Além disso, deve ser registrado que,
embora no exercício do duplo grau de jurisdição e se valendo das vias recursais adequadas, não se pode dizer que não houve contribuição da defesa
do favorecido
para
o elastério até
que o processo estivesse apto para que
ele
fosse submetido ao Tribunal do Júri.

Se isso não bastasse,
no dia 07
de julho de
2022, após o trânsito em julgado
do acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa,
o
patrono originário do
paciente renunciou os poderes que lhe haviam sido conferidos (ID 89319329
- Juri
0000871-36.2017.8.11.0007), tendo a nova defesa técnica do paciente se pronunciado nos autos apenas no dia
06
dezembro de
2022
,
pugnando
pelo relaxamento
da

sua
prisão

preventiva
, por excesso de prazo
(ID 105682186 - Juri 0000871-36.2017.8.11.0007)
, o que também
contribuiu
para a
demora
da
realização do julgamento.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público
,
isso
sem contar que
, conforme dito acima,
parte da persecução penal se deu durante a pandemia
.

Mas

ainda que se pudesse falar em eventual excesso de prazo, tal situação se encontraria completamente superada, eis que é possível se
constata
r
do andamento da ação penal
acima citada
no sistema do
PJe
de primeiro grau
, mais precisamente no ID

109540783
- Juri 0000871-36.2017.8.11.0007
,
que, após as diligências necessárias,
o

presidente do feito designou a sessão do Trib
u
nal do J
úri
para julgamento do paciente para
o
dia
24 de março de 2023 às 8h
, de forma presencial, consoante se infere do
decisum
abaixo
reproduzido:

Processo
:
0000871-36.2017.8.11.0007.

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ALEX CARVALHO DA SILVA

D E C I S Ã O

I N T E R L O C U T Ó R I A

Nos termos do art. 423, inc. II, do Código de Processo Penal, passo a relatar o processo nos seguintes termos:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal com as implicações e gravames das Leis n.º 8.072/90 e n.º 11.340/06, em concurso material (art. 69 do CP) com o crime do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03,

Consta da peça acusatória que no dia 30 de outubro de 2016, por volta de 04h30min, na residência localizada na Rua Palmas, bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco “animus necandi”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Elaine Francisca
Miguins
Santos, sua convivente, por razões da condição de sexo feminino.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente, portou arma de fogo tipo pistola, modelo PT 638 PRO AS, marca Taurus, Calibre 380, a qual estava com a numeração suprimida.

A denúncia foi recebida em 206/07/2017 – ID. 84163537.

Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação – ID. 84163543.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como não foi realizado o interrogatório do acusado – ID. 84163560.

Em memoriais finais o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado com incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos
II, IV
e VI do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 e Lei n.º 11.340/2006, bem como pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo [único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003. A Defesa, por sua vez, requereu o decote de todas as qualificadoras.

O acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 e Lei n.º 11.340/2006, bem como pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (id. 84163654).

A Defesa interpôs Recurso em Sentido, tendo o Ministério Público oferecido suas contrarrazões. Após, foram remetidos ao E. TJMT que desproveu o recurso, conforme Acórdão de id. 84163723 – fls. 450/467.

Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Especial, o qual, após parecer do Ministério Público, foi inadmitido, conforme fls. 497/507.

Nos termos do art. 422, do CPP, o Ministério Público, à ID. 106510498 – fls. 542/543, apresentou o rol de testemunhas para inquirição em plenário. A Defesa do acusado se manifestou na fase do artigo 422 do CPP, apresentando rol ao ID. 108939442.

Dou o feito por saneado.

DESIGNO
sessão para julgamento do acusado
ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”
pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 24 de março de 2023, com início às 08h, de forma PRESENCIAL.

Intimem-se o réu, a Defesa e o Representante do Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para comparecerem a sessão de julgamento designada.

DETERMINO a serventia que forneça cópias dos autos para os jurados, conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP.

Providencie a Secretaria as mídias e eventuais objetos apreendidos, conforme solicitado pelo Ministério Público.

No mais, COMUNIQUE-SE o relator do Habeas Corpus de n.º 1026594-85.2022.8.11.0000, acerca da designação da solenidade, com urgência.

Intimem-se e cumpra-se.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito
–

Destaques no original

De mais a mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo ou para a análise de determinado pleito, não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como acima foi afirmado, motivo pelo qual não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– 2.
CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA PARA O ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRIMEIRO GRAU – MANEJO DE 02 HABEAS CORPUS E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PERANTE ESTE EG. SODALÍCIO – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS
– 3.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ
– 4. ORDEM DENEGADA.

1. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2.
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este
eg
. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito
.

3. Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1007505-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.
(TJMT,N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

No que concerne à
suposta
violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. No entanto, impende registrar que a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida pela autoridade acoimada de coatora recentemente no último dia 13 de janeiro de 2023
(ID
107338394
-
Juri 0000871-36.2017.8.11.0007
)
, por conta da
sua
periculosidade decorrente da
r
eiteração criminosa
em crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, superando qualquer discussão sobre o assunto.

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do
favorecido
foi
realizad
a
,
levando em c
onsideração os aspectos fáticos e
processuais não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao
referido dispositivo legal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no Habeas Corpus n. 18469,
assim se manifestou:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

No

que diz respeito
à

alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação do referido édito judicia
l
,
é imperativo
ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública
e pela
conveniência da instrução criminal
,
com base nas seguintes razões:

[...]
6.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Explico.

7.

Analisando os autos, cumpre registrar que o autuado está preso pelo executivo de pena que tramita na Cidade e
Comarca de Sinop/MT, sob o número 6374-09.2015.811.0007.

8.

Ocorre que, as testemunhas que serão inquiridas em juízo demonstraram fundado receio de represália por parte do autor do crime de ser livrar-se solto e, diante disso, temem pelas suas vidas, haja vista terem conhecimento que em breve o mesmo será posto em liberdade e é da alta periculosidade.

9.

A testemunha
Elivanha
informou (declaração de fls. 216) que possui conhecimento de que o acusado não deseja que ela e sua genitora, Sonia, prestem depoimento nos autos, a fim de que não possam informar acerca da vida conjugal que a vítima tinha antes de ter a vida ceifada pelo acusado.

10.

Assim, fica evidente pelas declarações que caso o acusado seja posto em liberdade, poderá causar embaraços à instrução processual.

11.

Pois bem, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

12.

Nessa perspectiva, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus
comissi
delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

13.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão
estampada
nos autos. Nessa esteira, o fumus
comissi
delicti mostra-se evidenciado nos autos.

14.

O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do caso, restando necessária do decreto da prisão preventiva, com fito de assegurar a garantia da Ordem Pública, da Conveniência da Instrução Criminal, bem como da aplic
ação da Lei Penal e Processual.

[...]

19.

In
casu
, o modus operandi descrito é suficiente para retratar a periculosidade do acusado, indicando que sua liberdade resulta em risco à ordem pública, isso porque, a gravidade do fato, aliada aos rigores do cumprimento da pena e a hediondez do homicídio qualificado, fazem prever que, em caso de condenação, o regime inicialmente de cumprimento de pena será o fechado, o que evidentemente ensejará o desinteresse do acusado em aguardar inerte a prolação da sentença.

20.

A periculosidade do autuado também resta averiguada nos autos, pois os crimes praticados pelo acusado – homicídio triplamente qualificado contra sua companheira e porte de arma de fogo de uso permitido, revestem de extrema gravidade e nocividade social, bem como que as circunstâncias em que os crimes foram praticados revelam a acentuada periculosidade do agente, justificando, assim, a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar o prosseguimento na atividade ilícita, preservando a segurança e a ordem pública.

[...]

23.

Nessa linha de raciocínio, quanto evidenciado a materialidade delitiva, presente os indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado ainda no modus operandi empregado pelo acusado, fundamenta a necessidade da prisão preventiva no intuito de salvaguardar a ordem pública.

24.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODO DE AGIR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade. 2. Na espécie, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modo como o crime foi praticado
[...],
bem como pela motivação do crime
[...].
3. A constrição cautelar também
mostra-se
necessária para impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente ostenta diversas passagens pelo crime de ameaça, inclusive obteve em seu desfavor várias medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 4. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na hipótese dos autos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
Destacamos

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E
IV,C.C.
O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7.º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito. Precedentes
. 2. Conforme consta dos autos, o denunciado atingiu a vítima com, aproximadamente, vinte e seis golpes de faca nas regiões do tórax e do abdome, além de socos e chute, o que
e monstra
a perniciosidade da ação ao meio social. 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos. 4. A apresentação espontânea do Paciente à autoridade policial, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a decretação da prisão preventiva, nos casos em que a lei a autoriza. 5. Ordem de habeas corpus denegada.”
Destacamos

25.

Destarte, ainda que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade provisória como regra, tem-se que a custódia cautelar merece ser decretada, por estarem configurados na hipótese o fumus
comissi
delicti, pelos indícios suficientes de materialidade e autoria, e o periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, baseada no modus operandi.

26.

Se isso não bastasse, o acusado possui extensa ficha criminal, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 217219, tendo diversos delitos relacionados ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, bem como porte de arma de fogo, estando atualmente preso no Presídio Ferrugem, situado na cidade de Sinop/MT, possuindo em seu desfavor o executivo de pena nº. 6374-09.2015.811.0007, em razão de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

27.

Assim, conclui-se que o acusado é contumaz na prática de ilícitos, fatores que, por si só, justifica a prisão preventiva.

28.

Sobre o tema, trago o entendimento do C. STJ:

“
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a
ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada”.

29.

Na mesma lógica, é a orientação sedimentada deste Sodalício, conforme consta no
Enunciado n. 6
, do incidente de unificação de jurisprudência n. 101532/2015.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

30.

Portanto, entendo que a o decreto da prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, bem como visando à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

31.

Ante o exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
ALEX CARVALHO DA SILVA, VULGO
“PAQUINHA”
, já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.
[...].
Dest
aques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente

em razão da gravidade
concreta
do
s
delito
s
atribuído
s
à sua pessoa
,
pelo
modus operandi
, em tese, empregado, assim como pela sua periculosidade ante ao histórico criminal que configura a sua reiteração delitiva, além do fato de que as testemunhas terem demonstrado temor quando
ele foi
colocado em liberdade no executivo de pena que cumpria condenações pela prática do
s
crime
s
de tr
á
fic
o
de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A
liás,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por conta disso, impende reconhecer que, ao menos até o presente momento, agiu corretamente o prolator do édito invectivado, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime que
foi
imputado ao
a
sua pessoa
.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente, pelo menos até o presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que, como demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social
e a instrução criminal
, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública
, cumprindo asseverar,
ademais
, que a prisão cautelar não g
uarda relação coma prisão pena, inexistindo, portanto, a propalada violação ao
princípio
constitucional da não culpabilidade
.

No que diz respeito à ausência de
contemporaneidade
sustentada
pel
a
impetrante, constata-se que referida alegação também não deve ser acolhida por esta
Terceira
Câmara Criminal,
tendo em vista que a prisão do paciente foi decretada justamente por conta de sua colocação em liberdade por outros fatos criminosos e isso ter gerado medo nos familiares da vítima e testemunhas que temiam por suas vidas
.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
,
no julgado abaixo
resumido, assim decidiu
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na gravidade concreta da tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, no interior da unidade prisional, enquanto custodiado e, ainda, com base na reiteração delitiva.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 669507 SC 2021/0161882-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
.
Destacamos

Por derradeiro, sem embargo de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
–
o que não corresponde
à
verdade
– e
is que
possui condenações criminais por crimes de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo, é necessário ressaltar que ainda que
ele

tivesse
tais atributos, isso não teria o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Alex Carvalho da Silva
;

por consequência,
denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023